Tribunal: STF
Processo: ADI 161
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-12-11
Data de publicação: 1989-12-11

Ementa:
PARANA - CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - ADCT - CRIAÇÃO DE NOVOS TRIBUNAIS
DE ALÇADA - EXTENSAO DO PODER CONSTITUINTE DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA LOCAL - SUSPENSÃO CAUTELAR.
O RELEVO JURÍDICO DO TEMA SUSCITADO EVIDENCIA-SE PELA SINGULAR
CIRCUNSTANCIA DE QUE O PODER CONSTITUINTE DO ESTADO-MEMBRO TRADUZ
FUNÇÃO JURÍDICA NECESSARIAMENTE SUJEITA AOS CONDICIONAMENTOS
NORMATIVOS POSTOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 'E NA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL QUE SE LOCALIZA A FONTE JURÍDICA DO PODER CONSTITUINTE DO
ESTADO-MEMBRO'. (RAUL MACHADO HORTA).
ESTA CORTE TEM CONCEDIDO A SUSPENSÃO LIMINAR DE ATOS NORMATIVOS
IMPUGNADOS EM AÇÕES DIRETAS - COMO A PRESENTE - ONDE SE DISCUTE
O TEMA DO AUTOGOVERNO DA MAGISTRATURA E O EXERCÍCIO DO PODER DE
CRIAR, ALTERAR OU EXTINGUIR TRIBUNAIS LOCAIS SEM O NECESSARIO
CONCURSO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RP N. 1.102-RS; ADIN N. 157 - AM).